Tribunal: STF
Processo: RE 79887
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-05
Data de publicação: 1979-10-05

Ementa:
- ADMINISTRATIVO. FUNCIONALISMO. AGREGAÇÃO. LEIS DO MUNICÍPIO DE
VITORIA, NS. 1.670, DE 28.12.66, QUE INSTITUIU A AGREGAÇÃO DE
FUNCIONÁRIOS AO CARGO EM COMISSAO EXERCIDO POR MAIS DE TRES ANOS,
E 1.969, DE 23.3.71, QUE A REVOGOU, RESPEITADOS OS DIREITOS
ADQUIRIDOS. A FINALIDADE, QUE INSPIRA O INSTITUTO DA AGREGAÇÃO,
E A DE MANTER O PADRAO DE VIDA DO FUNCIONÁRIO QUE POR MUITOS ANOS
EXERCEU O CARGO DE ESTIPENDIOS MAIS ELEVADOS; NÃO O PROPOSITO DE
GARANTIR-LHE AUTOMÁTICO RELACIONAMENTO, MESMO APÓS A APOSENTADORIA,
COM A EVOLUÇÃO DO CARGO A QUE SE AGREGOU. A LEI NOVA PODE RESTRINGIR
ESSE RELACIONAMENTO, ATÉ O PONTO EM QUE NÃO ATINJA A GARANTIA DO
AUMENTO DE PROVENTOS DO APOSENTADO POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DO PODER
AQUISITIVO DA MOEDA.